Tribunal: TCU
Processo: 025.684/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento relativo à Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica tendo como objeto o tema "Transparência" (biênio 2019/2020).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento realizado nos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs), Centros Federais de Educação Tecnológica (Cefets) e Colégio Pedro II (CPII) tendo como objeto o tema "Transparência"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator: 9.1. dar ciência às 41 instituições de ensino que compõem a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, com fundamento no art. 9o, inciso II, da Resolução-TCU 315/2020, que: 9.1.1. nos termos do art. 40 da Lei 12.527/2011 c/c o art. 67 do Decreto 7.724/2012, a Autoridade de Monitoramento da Lei de Acesso à Informação (LAI) deve elaborar relatório anual específico de avaliação e monitoramento da implementação dos citados normativos, apresentando-o ao dirigente máximo da instituição com as recomendações e orientações pertinentes; e 9.1.2. nos termos do art. 5o, §4o, do Decreto 8.777/2016 c/c o art. 14 da Resolução CG-INDA 3/2017, a Autoridade de Monitoramento da LAI deve apresentar relatório anual quanto ao cumprimento dos Planos de Dados Abertos, com recomendações sobre as medidas indispensáveis à implementação e ao aperfeiçoamento da Política de Dados Abertos; 9.1.3. as deliberações, ferramentas e boas práticas listadas neste trabalho podem servir como benchmarking de ações a serem desenvolvidas nas instituições, de modo a promover o contínuo aperfeiçoamento da governança e da transparência; 9.1.4. os relatórios emitidos pela Autoridade de Monitoramento da LAI, bem como os produzidos no âmbito da Ouvidoria e e-SIC, por se enquadrarem como ações de supervisão e controle adotadas para a garantia da legalidade, legitimidade, economicidade e transparência, integram a prestação de contas das Universidades e devem ser divulgados na forma dos arts. 8o e 9o da Instrução Normativa-TCU 84/2020; 9.2. recomendar à Controladoria Geral da União que regulamente a publicação e o recebimento do relatório previsto no art. 67, inciso II, do Decreto 7.724/2012 acerca de prazos; padronização de conteúdo e formato; consolidação, verificação e análise das informações recebidas e encaminhamentos a serem dados; exigindo sua publicação e submissão aos colegiados superiores das IFs, Cefets e CPII; 9.3. dar ciência desta deliberação às 41 entidades integrantes da Rede Federal (Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, Centros Federais de Educação Tecnológica e Colégio Pedro II), à Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec) do Ministério da Educação e à Controladoria-Geral da União; e 9.4. encaminhar cópia desta deliberação à Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdministração) e à Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti), para eventual utilização como subsídio em suas ações de controle quanto ao tema Transparência.